Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-29.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA NA PESSOA DE SUA ADVOGADA CONSTITUÍDA. CONFORMIDADE COM O ART. 513, § 2o, I DO CPC. SÚMULA 410 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO.
1. Correta a intimação da executada, na pessoa de sua advogada constituída nos autos, para cumprir a sentença, consoante art. 513, § 2o, I do Código de Processo Civil. Não há que se falar em intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”), hipótese diversa da dos autos.
2. “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”, nos termos da Súmula 517 do STJ. 2.1. No caso, transcorrido prazo para cumprimento da obrigação, definido descumprimento voluntário por desídia da executada, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e desprovido.